Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA FILHO - CPF: 893.068.301-06 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÕES. CONTRATOS DE MÚTUO INADIMPLIDOS COM A PRÓPRIA ENTIDADE. COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por participante de plano de previdência complementar (FUNCEF) contra sentença que julgou improcedente pedido de
resgate integral das contribuições vertidas ao plano
.

II. Questão em discussão.

Discute-se se a
existência de ação monitória
que questiona os débitos impede a FUNCEF de
reter e compensar contratualmente o saldo do fundo de previdência privada
do participante desligado, à vista de cláusulas contratuais e regulamentares expressas que preveem tal dedução.

III. Razões de decidir

(i) A relação entre participante e entidade de previdência privada
é de natureza contratual e regulamentar
, regida pela
Lei Complementar no 109/2001
e pela
Resolução CMN no 4.994/2022
, que autorizam cláusulas de consignação ou compensação de valores de resgate com débitos do participante; (ii)

a
compensação prevista nos contratos de mútuo e no regulamento do plano
não se confunde com penhora judicial
,
constituindo
mecanismo legítimo de liquidação recíproca de obrigações
, fundado na

autonomia privada

e na

boa-fé contratual
; (iii)

A mera existência de
ação monitória

em curso
não suspende a eficácia da cláusula de compensação, pois a
retenção decorre de previsão contratual válida
, e não de ato de execução forçada. A eventual procedência parcial da ação monitória poderá ensejar a
restituição de valores
indevidamente retidos, o que preserva o devido processo e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
É legítima a cláusula regulamentar e contratual que autoriza a compensação de débitos de mútuos inadimplidos com valores de resgate de previdência complementar fechada, mesmo diante da pendência de ação judicial sobre a dívida; 2. A retenção contratual fundada em compensação não constitui penhora e não afronta o regime de impenhorabilidade previsto no art. 833 do CPC; 3.Inexistindo saldo líquido após a compensação, é indevido o pedido de liberação integral ou parcial do fundo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
João Bosco Barbosa de Souza Filho,
contra a sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de faze
r
, movida em face da
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
, que julgou
improcedente

o pedido inicial de liberação do saldo de previdência privada complementar, sob fundamento da
validade de cláusula contratual que condiciona o resgate à prévia quitação de mútuos inadimplidos
.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que trabalhou por doze anos na Caixa Econômica Federal, contribuindo com o fundo de previdência privada administrado pela Funcef e, após a rescisão contratual, requereu o resgate integral das contribuições.

Alega que se encontra em estado de vulnerabilidade social, desempregado e acometido por moléstias psiquiátricas incapacitantes, sendo o único mantenedor de sua família, que também apresenta membros com espectro autista e que o valor da previdência permanece retido, sob o argumento da existência de débitos oriundos dos contratos de empréstimo.

Assevera que tais débitos estão sob discussão judicial em ação monitoria, e, portanto, não possuem força executiva e que a retenção dos valores caracteriza verdadeira penhora de verba de natureza alimentar, o que viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para condenar a apelada à liberação total do saldo do fundo de previdência, ou, subsidiariamente, pela disponibilização de 70% do valor, limitando-se eventual compensação ao patamar de 30%.

Contrarrazões foram apresentadas no ID n. 308297391,

sustentando a existência de previsão expressa nos contratos de mútuo firmados com o apelante e no regulamento do Novo Plano autorizando a compensação dos débitos inadimplidos com os valores de resgate e que a retenção dos valores não configura
penhora, mas sim exercício legítimo do direito contratual, pactuado entre as partes, com fulcro nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Requer, assim, o desprovimento no recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

12 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de
obrigação de fazer
contra a
Fundação dos Economiários Federais – Funcef
, postulando a
liberação do saldo de sua previdência complementar (fundo fechado denominado Novo Plano)
, após o encerramento de vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal.

Alega que, durante o contrato de trabalho, realizou contribuições mensais ao fundo de previdência privada, e, após sua rescisão contratual, requereu o
resgate integral do saldo
, entretanto
a

Funcef negou o resgate
, alegando a existência de
dois contratos de mútuo inadimplidos
firmados pelo autor em 2017, atualmente sob discussão judicial na Ação Monitória n.o 101002-49.2022.8.11.0037. Assim,
retenção integral do fundo
seria imposta até quitação dos débitos.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando

improcedente o pedido
, reconhecendo a
legalidade da cláusula contratual
que permite compensação entre os valores do fundo e os débitos pendentes com a própria entidade, em atenção ao
princípio do
pacta sunt servanda

e às normas regulatórias específicas do setor da previdência privada fechada, notadamente a
Lei Complementar no 109/2001

e a

Resolução CMN no 3.792/2009
.

Não concordando com o édito judicial, o autor interpõe
recurso de apelação
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se em examinar a juridicidade da retenção e compensação, pela entidade de previdência complementar fechada (Funcef), do saldo resgatável de contribuições do participante desligado,

para amortização de débitos oriundos de dois contratos de mútuo firmados com a própria Fundação, os quais se acham em discussão judicial (ação monitória).

O apelante pugna pela liberação integral do saldo (ou, subsidiariamente, de 70%), invocando a natureza alimentar da verba previdenciária, sua extrema vulnerabilidade econômica e familiar e a impossibilidade de “penhora” sem título executivo. A ré, pro sua vez, sustenta a plena validade da cláusula contratual e do regulamento do plano (Novo Plano) que autorizam a dedução automática do saldo devedor por ocasião do resgate, distinguindo a retenção contratual de qualquer ato de constrição judicial.

Pois bem.

No plano normativo, a relação jurídica é regida pela Lei Complementar no 109/2001 e pelos regulamentos internos do plano, além do direito comum.

A LC no 109/2001, ao disciplinar o regime de previdência complementar fechada, confere ao participante a faculdade de resgate “nos termos do regulamento” e submete a gestão dos recursos garantidores às diretrizes do Conselho Monetário Nacional (art. 9o, § 1o). Confira:

Art. 14, III, LC 109/2001
– É facultado ao participante:
[...]
III – o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano, nos termos do regulamento.

Logo, há
direito subjetivo ao resgate
, mas é normativamente condicionado às regras do plano e às salvaguardas econômico-atuariais impostas ao gestor do fundo, inclusive quanto à compensação com obrigações do próprio participante.

No âmbito do direito obrigacional, a disciplina da compensação (arts. 368 a 380 do Código Civil) é pedagógica. De um lado, a chamada compensação “legal” exige reciprocidade de créditos líquidos e exigíveis (art. 369). De outro, a própria codificação admite a compensação por convenção das partes para além desses requisitos, desde que expressamente pactuada. Confirma:

Art. 375, CC:

“As partes podem, por mútuo consentimento, compensar suas dívidas, ainda que não preencham os requisitos legais da compensação.” .

E foi precisamente isso o que as partes pactuaram: (a) no regulamento do Novo Plano, previsão de dedução do saldo devedor por ocasião do resgate; (b) nos contratos de mútuo (CredPlan nos 300000820664 e 300000820665), o autor
aderiu a cláusulas que autorizam expressamente à FUNCEF
a exigibilidade antecipada e a dedução do débito do valor resgatável quando do encerramento do vínculo e pedido de resgate.

Trata-se de compensação de índole convencional-regulamentar,

não configurando penhora
, mas sim
exercício legítimo de autotutela patrimonial contratualmente admitida
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DO AUTOR PROCEDENTE EM PARTE. COMPENSAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE.

2. Não há qualquer impedimento para a compensação do débito do contrato de mútuo com o crédito a ser recebido, relativo ao plano de previdência privada gerido pela apelada, uma vez que está em consonância com os artigos 368 e 369 do Código Civil e diante de expressa previsão contratual.

3. Recursos conhecidos e desprovidos
.”( TJDF.

1163121, 20170110214773APC, Relator(a): Silva Lemos, 5a Turma Cível. J. 12.03.19)

“
PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. F
UNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO. RESGATE. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. DESLIGAMENTO. DIREITO AO RESGATE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPENSAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ARTS. 368 E 369, DO CC. POSSIBILIDADE.

1. Os embargos à execução são espécie de ação autônoma, de fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 745, do CPC, em que o autor formulada verdadeira matéria de defesa em relação à execução instaurada. Não servem os embargos à execução para a formulação de pretensão autônoma em face do exequente/embargado. Dessa forma, não se há de falar em inadequação da ação de conhecimento ajuizada pela parte executada em face da parte exequente com o intuito de formular pretensões não admitidas nos embargos à execução.

2. Não se há de falar em litispendência, quando se verifica que não há entre o processo de conhecimento e de execução de título extrajudicial identidade de causa de pedir e pedido.

3.
Rescindido o contrato de trabalho com a empregadora, o contribuinte do plano de previdência privada complementar patrocinado por esta tem direito a resgatar o valor atualizado das contribuições por ele vertidas, na forma prevista no regulamento.

4. Reconhecido que o apelado tem direito ao resgate da sua reserva de poupança a partir do seu desligamento da patrocinadora, no percentual de cem por cento (100%) de suas contribuições e dez por cento (10%) das contribuições da empregadora,
não há qualquer impedimento à compensação com valores devidos pelo recorrido a título de mútuo celebrado com a entidade de previdência, uma vez que estão presentes os requisitos contidos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, além de haver expressa previsão contratual a esse respeito
.

5. Apelo parcialmente provido
. (TJDF. Acórdão 969225, 20150110777464APC, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Civel. J. 29.09.16.)

Deveras, a alegação do apelante de que a ação monitória em curso impediria a retenção ante a iliquidez do débito, não se sustenta, vez que, a

pendência de demanda sobre o crédito não transmuta a retenção contratual em penhora, nem submete a entidade de previdência

ao regime de execução forçada.

Necessário a distinção: a penhora é ato de império, típico de satisfação coativa por ordem judicial e

a retenção/compensação aqui examinada é cumprimento de cláusula contratual-regulamentar, anterior e conhecida, que define a forma de liquidação recíproca de obrigações entre as mesmas partes no momento do resgate.

Enquanto não houver decisão judicial que desconstitua, total ou parcialmente, o débito apontado, permanece hígida a eficácia do ajuste compensatório. Se, ao fim, a ação monitória apurar inexistência de parte do débito, caberá à Funcef restituir eventual excesso, com os acréscimos legais, o que resguarda a vedação ao enriquecimento sem causa e preserva o devido processo.

Também não prospera a tentativa de igualar a dedução contratual à constrição de bens impenhoráveis. O art. 833 do CPC protege, contra penhora, certas verbas de índole alimentar. Todavia, a

ratio
dessa salvaguarda

não se aplica, automaticamente, a uma compensação ajustada entre particulares no bojo do mesmo vínculo previdenciário-financeiro, especialmente quando o saldo do participante sequer supera o montante do débito contraído com a própria entidade.

Com efeito, no caso em pauta, de acordo com a documentação encartada, o saldo de contribuições disponível para resgate
(R$ 249.731,80)
, é inferior ao saldo devedor (R$ 277.580,48), o que evidencia inexistir “valor líquido” remanescente a ser disponibilizado ao apelante.

Portanto, em tese,
não há saldo disponível líquido a ser liberado
ao apelante
,
ainda que se acolhesse o pedido subsidiário de liberação de 70%
,

pois

todo o valor está integralmente consumido pela dívida com a própria Funcep.

Não se ignora a condição pessoal narrada pelo apelante,

desemprego, incapacidade laborativa atestada, dependência familiar e situação de vulnerabilidade. Esse quadro impõe sensibilidade institucional. Mas, em sede estritamente obrigacional e previdenciária, a solução jurídica não pode desconstituir unilateralmente cláusulas regulares do plano, sob pena de violação do equilíbrio atuarial e, portanto, dos direitos dos demais participantes. A própria LC no 109/2001 estrutura o regime fechado sobre reservas técnicas e mutualismo, de sorte que o Judiciário deve conciliar a tutela da pessoa em vulnerabilidade com a preservação do fundo que, afinal, serve a uma coletividade.

Desta feita, ainda que reconhecida a
situação de vulnerabilidade social e
do apelante,
não há saldo positivo a ser disponibilizado
, tornando
inviável a liberação de qualquer valor
sem comprometer o equilíbrio atuarial do fundo, que é um dever estatutário da entidade previdenciária.

A resposta adequada, aqui, não é a desconsideração do ajuste compensatório, que é válido, como demonstrado alhures, mas a preservação de eventual recomposição futura, se e quando a ação monitória reconhecer excesso ou inexistência parcial da dívida,
a FUNCEF deverá restituir os valores retidos em excesso
, com correção monetária e juros legais, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Logo, nesse cenário, tem-se que agiu com o costumeiro acerto o togando singular, não merecendo reparos a sentença.

Em razão do desprovimento do apelo,
majora-se a verba honorária
devida aos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para
12% (doze por cento)
, observada, quanto ao apelante, a suspensão da exigibilidade, se beneficiário da gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025